Tribunal: TJES
Processo: 0018439-52.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018439-52.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO ALVES DIAS JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA POLICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DESCUMPRIMENTO DE ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Frisa-se que os depoimentos policiais têm alto valor probante, haja vista que as ações de tais servidores da segurança pública são revestidas de fé pública, principalmente ao coadunarem com as provas e indícios constantes no caderno processual. Precedentes.

2. Tendo o recorrente maus antecedentes, não há como fixar sua pena no mínimo legal.

3. Sendo o recorrente reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser mais gravoso.

4. Os Tribunais de Justiça e TRFs não podem descumprir orientação jurisprudencial consolidada em súmula dos Tribunais Superiores.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0018439-52.2019.8.08.0048

APELANTE: SANDRO ALVES DIAS JUNIOR, RENAN MARINHO DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Sandro Alves Dias Junior e Renan Marinho da Costa em face da sentença de fls.57/60 do Juízo da da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa em relação ao réu Renan e, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa em relação ao réu Sandro

Em suas razões de fls. 66/73, Sandro requer sua absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, o redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso.
Renan, por sua vez, requereu tão somente a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a superação da súmula 231 do STJ.

Conforme se depreende da denúncia:

“(...) que, na data de 21 de agosto de 2019, par volta das 02:01horas, Policiais Militares, durante patrulhamento tático preventivo realizado na Avenida Brasília, no bairro Serra Dourada II, neste município, receberam informações de que um indivíduo de nome Sandro, trajando uma camisa cinza e uma bermuda de cor azul com detalhes em laranja, estaria comercializando substâncias entorpecentes em um "churrasquinho" localizado naquela avenida, razão pela qual se deslocaram até a local. Consta dos autos que os policiais militares avistaram os denunciados Renan Marinho da Costa e Sandro Alves Dias Junior, este último com as mesmas características informadas anteriormente, em atitudes suspeitas, motivos pelos quais procederam a abordagem.

Em buscas pessoais realizadas foram encontrados R$ 48,00 (quarenta e oito reais) em espécie com Sandro. Já com Renan foi encontrado 01 (um) "pino de cocaína", contudo, este confessou que ele e Sandro habitualmente comercializavam as substâncias entorpecentes, bem como indicou aos policiais o local em que o restante das drogas ilícitas estava escondido, situado naquele mesmo bairro, próximo a uma praça. No local -foram encontrados 40 (quarenta) "pinos de cocaína", todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, conforme autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente de fls. 17 e 18. (...)

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo Auto de apreensão de fls. 17 (IP em apenso), Auto de Constatação de Substância Entorpecentes de fl. 18 (IP em apenso), Boletim Unificado de fls. 22/25 (IP em apenso), Laudo de Perícia Criminal de fls. 10/10v° e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Uma das testemunhas ouvidas, o policial militar William Chaves de Alcantara, disse:

(...) QUE Sandro é bem conhecido no tráfico de Serra Dourada II; que o Sandro teve uma temporada agitada em 2019 e 2020 e foi abordados muitas vezes pelo tráfico e os moradores sempre denunciavam ele pelo envolvimento no tráfico; que todos os militares da companhia conhecem Sandro pelo envolvimento com o tráfico (...)

Em sentido idêntico, o policial militar Patrício Grippa asseverou que:

(...) Que RENAN disse aos policiais, que e dependente químico e que estava passando dificuldades financeiras, sua família o abandonou e que devido a estas situações estava nas ruas vendendo drogas junto com SANDRO; Que RENAN disse que SANDRO seria o dono da droga mas em razão da constante presencial policial no bairro, vender drogas no local teria se tornado muito arriscado; Que por isso SANDRO confiou a RENAN a venda de drogas, em troca de alguns pinos para consumo próprio; Que RENAN levou os militares até a praça do bairro e em matagal e mostrou onde SANDRO escondeu os pinos; Que no local, apontado por RENAN foram encontrados 40 ( quarenta ) pinos de substância similar a cocaína prontos para comercialização; (...)

O Recorrente Renan - não ouvido em Juízo por ter sido revel - declarou em seu depoimento perante as autoridades policiais (depoimento que inclusive embasa o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão) que vendia as drogas para Sandro, dando a seguinte versão dos fatos apresentada em sentença:

[...] com os depoimentos prestados pelos policiais militares, somado as declarações do réu RENAN em senda policial, verifica-se que de fato, ambos estavam no churrasquinho e que primeirarnente foi detido o acusado RENAN, pois estava com um pino de cocaína e que ele teria levado o policial onde foram encontradas as dernais drogas e que RENAN teria afirmado aos policiais que as drogas pertenciam a SANDRO. Vejamos o interrogatório de RENAN em senda policial: "[ ... ]; que nega que a droga lhe pertença; Que admite que ia ganhar um pino de cocaína por cada venda de uma "carga" de quatorze pinos; Que cada pino de cocaína custa vinte reais; que foi SANDRO que Ihe ofertou vender pinos de cocaína em troca de drogas para o próprio consumo do declarante; Que quando foi abordado estava num churrasquinho ao lado da mesa de SANDRO; que SANDRO também foi abordado; que admite que levou os policiais militares que lhe abordaram no local onde estavam os pinos de cocaína escondidos; que depois que vendesse os pinos teria que prestar contas a SANDRO ou a quem ele mandasse; [ ... ]

Verifica-se pelo acervo probatório que as teses de absolvição e desclassificação apresentadas em favor de SANDRO devem ser rechaçadas porque desprovidas de qualquer elemento robusto que possa desfazer a convicção tida pelo Juízo diante das provas apresentadas.

Diante disso, passo à apreciação da dosimetria da pena ante aos pleitos de redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso em favor do Recorrente SANDRO.Na sentença, o Juízo assim fixou os termos da condenação:

Do exame das circunstâncias judiciais, vejo presente duas guias de execucäo (0005248-85.2014.8.08.0024 - com o trânsito em julgado no dia 09/11/20 15 e 0016163-67.2012.8.08.0024 - com o trânsito em julgado no dia 07/05/2013) existe em desfavor do réu, sendo a primeira valorado corn reincidência e a segunda como maus antecedentes, motivo pelo qual fixo a pena base em 05 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSAO E MULTA. Ausente a atenuante. Presente agravante agravante da reincidéncia, rnotivo pelo qual ACRAVO a pena em 6 (SEtS) MESES. Já na terceira fase de aplicacao da pena, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual tomo DEFINITIVA A PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. Atento ao exame das circunstâncias judicias, fixo a pena de multa em 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, fixando-Ihe em 1/30 do salário-minimo vigente ao tempo do fato. O regime inicial será o FECHADO, em razäo da reincidência.

Verifica-se, portanto, que a pena base foi acrescida de meros 6 (seis) meses de reclusão com base no vetor objetivo dos maus antecedentes, ante à existência de condenação transitada em julgado. Logo, o pleito formulado é absolutamente descabido, assim como o é o de fixação de regime menos gravoso, já que estamos diante de agente reincidente.

Melhor sorte não socorre o Recorrente RENAN, já que o pleito formulado no recurso desafia expressamente o Enunciado nº 231
da súmula
do STJ. Assim, évedado a este TJES a contrariedade dos enunciados de Súmula dos Tribunais superiores por força dos arts. 926 e 927 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.